Tribunal: TJSP
Processo: 2027418-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação de cobrança de seguro (DPVAT) – Insurgência contra decisão que procedeu à inversão do ônus da prova e deferiu a produção de perícia médica, carreando à recorrente o custeio dos honorários periciais, a serem oportunamente arbitrados – Relação entre as partes que decorre também de lei, não podendo ser tida como de consumo, nos moldes da legislação de regência – Não

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação de cobrança de seguro (DPVAT) – Insurgência contra decisão que procedeu à inversão do ônus da prova e deferiu a produção de perícia médica, carreando à recorrente o custeio dos honorários periciais, a serem oportunamente arbitrados – Relação entre as partes que decorre também de lei, não podendo ser tida como de consumo, nos moldes da legislação de regência – Não identificação de nenhuma das hipóteses previstas no § 1o do art. 373 do CPC, máxime pelo fato de o agravado ser beneficiário da gratuidade da justiça, a permitir a produção da prova pericial pelo IMESC, sem qualquer custo para ele – A recorrente suportará o encargo somem caso de procedência da ação – Prova técnica imprescindível para a solução da lide e que, embora tenha sido postulada por ambas as partes, destina-se, precipuamente, à demonstração dos fatos constitutivos do direito do agravado – Reforma da decisão agravada – Recurso provido, ratificada a antecipação da tutela recursal, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000382927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027418-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é agravado WEBERTON
PATRICK SANTOS FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2027418-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13.880
2
Voto no 13.880
Agravo de Instrumento no 2027418-78.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto 5a Vara Cível
Juiz de Direito: José Claudio Abrahão Rosa
Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Agravado: Weberton Patrick Santos Fernandes
ACIDENTE DE TRÂNSITO
Ação de cobrança de seguro
(DPVAT) Insurgência contra decisão que procedeu à inversão do
ônus da prova e deferiu a produção de perícia médica, carreando à
recorrente
o
custeio
dos honorários periciais, a serem
oportunamente arbitrados Relação entre as partes que decorre
também de lei, não podendo ser tida como de consumo, nos
moldes da legislação de regência Não identificação de nenhuma
das hipóteses previstas no § 1o do art. 373 do CPC, máxime pelo
fato de o agravado ser beneficiário da gratuidade da justiça, a
permitir a produção da prova pericial pelo IMESC, sem qualquer
custo para ele A recorrente suportará o encargo somem caso de
procedência da ação Prova técnica imprescindível para a solução
da lide e que, embora tenha sido postulada por ambas as partes,
destina-se, precipuamente, à demonstração dos fatos constitutivos
do direito do agravado Reforma da decisão agravada Recurso
provido, ratificada a antecipação da tutela recursal, com
observação.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto contra r. decisão que, em autos de ação de cobrança de
seguro (DPVAT), procedeu à inversão do ônus da prova e deferiu a produção de
perícia médica, carreando à recorrente o custeio dos honorários periciais, a
serem oportunamente arbitrados.
Alega a agravante, em suma, que o juízo “a quo” procedeu à
inversão do ônus da prova, contrariando texto de lei, designou perito para a
realização de perícia técnica, ao invés de determinar sua produção pelo IMESC, e
lhe carreou o custeio dos honorários periciais, pese embora o ônus da prova seja
do agravado e o fato de ser ele beneficiário da gratuidade da justiça. Sustenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2027418-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13.880
3
impossibilidade de inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6o, VII, do
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se cuida de relação de
consumo, nos moldes do que preceitua referido Diploma, dada inexistência de
contrato de seguro, e, sim, de obrigação decorrente da Lei no 6.194/74, bem
como por não se poder falar em vulnerabilidade, na acepção técnico-jurídica, quer
das vítimas de acidentes de trânsito, quer dos proprietários de veículos nestes
envolvidos, perante as seguradoras. Anota, outrossim, que a prova pericial se
revela imprescindível, “in casu”, para apuração da invalidez permanente aventada
pelo agravado, e que sua produção deve ficar a cargo do IMESC. Acrescenta,
ademais, que, caso se decida que a prova técnica deve ficar a cargo do perito
nomeado, afigura-se imperativa a fixação de seus honorários profissionais em
valor condizente com a relativa simplicidade os trabalhos a serem realizados, que
se cingirão a simples exame médico e à resposta de poucos quesitos. Aventa,
ainda, que, segundo o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, os
honorários periciais devem ser adiantados pela parte que houver postulado a
produção da prova técnica, assim como que, por ser o agravado beneficiário da
gratuidade da justiça e em razão de ambas as partes terem requerido a produção
daquela, afigura-se imperativo o rateio dos honorários profissionais entre ambas,
de forma igualitária, nos moldes do que preceitua o artigo 95, § 3o, I e II, e § 4o,
do Código de Processo Civil. Assevera, ademais, que os honorários periciais
devem ser fixados no valor de R$ 370,00, com base em tabela deste tribunal ou
na Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, à luz dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, e custeados com valores alocados no
orçamento do Estado. Pugna, ao cabo, pela reforma da r. decisão recorrida, para
o fim de afastar a inversão do ônus da prova, bem como para que seja eximida
de efetuar o pagamento dos honorários periciais, com a realização da perícia
médica pelo IMESC ou, caso se conclua pela manutenção da inversão do ônus
da prova, para que os honorários periciais sejam reduzidos para R$ 370,00.
Recurso tempestivo, preparado e não contrariado, a
despeito da intimação do agravado para a apresentação de contraminuta,
concedida antecipação da tutela recursal, “in limine”, para o fim de determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2027418-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13.880
4
realização da prova pericial pelo IMESC.
Este o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
Vistos. 1. Trata-se de ação de cobrança movida contra
seguradora para obtenção do pagamento de quantia supostamente devida a
segurado em decorrência de acidente de trânsito. O seguro obrigatório é devido
desde que comprovados o acidente e o dano dele decorrente, não importando se
a vítima seja ou não proprietária do veículo e esta esteja ou não inadimplente em
relação ao prêmio do seguro, conforme determina o art. 5o da Lei no 6.194/74. A
matéria encontra-se consolidada pela Súmula no 257 do STJ, nos seguintes
termos: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é
motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, a ausência de
quitação do prêmio não afasta o pagamento de indenização, ainda que tal pleito
seja formulado por proprietário de veículo automotor inadimplente. 2.
Pretendendo produzir prova tendente ao afastamento do que alegado e
demonstrado pelo autor através da farta documentação constante do processo,
compete à ré arcar com os custos decorrentes de tal procedimento. E o julgado
que segue corrobora tal assertiva: Agravo de Instrumento no
0211720-63.2012.8.26.0000 “RELATÓRIO: Agravo de instrumento, seguradora,
no polo passivo de demanda condenatória (pleito para recebimento de cobertura
prevista em modalidade de seguro obrigatório sistema DPVAT), questiona
decisão, que lhe comandou o preparo de perícia médica, ônus que entende deva
ser carreado ao autor, aludindo à disciplina do artigo 333, I, do Código de
Processo Civil. Impugna, ainda, o valor dos honorários periciais, arbitrados em R$
933,00 (novecentos e trinta e três reais), remuneração que considera excessiva.
Recurso tempestivo, processado no efeito devolutivo (fls. 265). Informações da
instância da causa, a fls. 273. In albis, o prazo de resposta recursal (fls. 274).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2027418-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13.880
5
FUNDAMENTAÇÃO: Cobertura por invalidez permanente, dano e respectiva
extensão noticiados pelo autor (fls. 44/87), resistência da seguradora, no ponto,
quanto ao grau da incapacidade (fls. 101/126), da ré o ônus da respectiva prova
pericial, assim à consideração da norma do artigo 333, II, do Código de Processo
Civil, com o consectário natural, de responder pela remuneração do perito,
exegese mais favorável ao autor, também sob influxo da norma do artigo 6o, VIII,
da Lei no 8.078/90. Valor dos honorários periciais, a quantia arbitrada, inferior a
dois salários mínimos, não avança limites de razoabilidade. DISPOSITIVO. Do
exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.” CARLOS RUSSO Relator.
Para a realização de perícia médica, portanto, nomeio o perito NILTON JORGE
GAMA PINTO, que deverá apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias
da ciência de sua nomeação (art. 465, § 2o, do CPC). Laudo em 30 dias. Intimem-
se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem manifestação acerca da
nomeação do perito, indicação de assistentes técnicos e apresentação de
quesitos (art. 465, § 1o, incisos I a III, do CPC). Oportunamente, o pagamento da
verba honorária deverá ser antecipada pela ré, no prazo de 10 dias, ante a
inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do CDC). Apresentação de
quesitos e indicação de assistentes técnicos no prazo da Lei. Laudo em trinta
dias. 3. Int. (fls. 119/121 dos autos de origem).
Diante disso e do que mais dos autos consta, despontam
imperativos a ratificação da antecipação da tutela recursal concedida “ab initio” e
o provimento do recurso. Vejamos.
Inicialmente, é de se destacar que não se vislumbra relação
de consumo, nos termos da legislação de regência, bem como que a relação
existente entre as partes decorre, em verdade, do disposto na Lei no 6.194/74, e
não só contrato, diante do que não há que se falar, consequentemente, em
inversão do ônus da prova, com esteio no do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor.
Nesse sentido, é a jurisprudência amplamente majoritária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2027418-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13.880
6
deste E. Tribunal, conforme se vê dos seguintes julgados:
Agravo de instrumento. Ação de Cobrança de Seguro
Obrigatório DPVAT. Decisão que inverteu o ônus da prova e carreou à ré o
custeio da metade dos honorários periciais. Inversão do ônus da prova:
inaplicabilidade do CDC. Honorários periciais. Perícia médica requerida por
ambas as partes. Honorários que devem ser rateados. Sendo a parte agravada
beneficiária da justiça gratuita a parte dos honorários que lhe cabe deve ser
custeada com recursos alocados no orçamento do estado: § 3.o, incs. I e II, art.
95, NCPC. Não há que se falar em inversão do ônus da prova, que não se aplica
à hipótese, ausente relação de consumo entre as partes, não incidindo no caso
concreto, portanto, o artigo 6o, VIII, da Lei Consumerista. Cabe à agravante, se a
perícia for efetivada por profissional indicado pelo Juízo, o recolhimento de
apenas metade dos honorários, conforme disposto no art. 95, caput, do NCPC.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2170946-44.2018.8.26.0000; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/02/2019; Data de Registro: 20/02/2019).
Agravo de instrumento. Seguro obrigatório. Incidência do
CDC. Afastamento. Relação que não é de consumo. Prova pericial requerida por
ambas as partes. Rateio das despesas, a teor do disposto no artigo 95 do CPC.
Determinação de perícia pelo IMESC, incumbindo à agravante o custeio de
metade dos honorários periciais, conforme tabela do referido órgão. Agravo
parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2155284-40.2018.8.26.0000;
Relator (a): Nestor Duarte; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
de Piracicaba -6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2019; Data de Registro:
21/01/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - Perícia - Inexistência de relação de consumo
- Inaplicável o CDC - Ônus da prova cabe à autora/agravada - Beneficiária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2027418-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13.880
7
Justiça Gratuita isenta do adiantamento dos honorários do perito - Art. 98, § 1o,
VI, do Código de Processo Civil de 2015 - Encargo para a realização da perícia
cabe ao Estado, devendo ser realizada pelo IMESC Reconhecimento de que a
Seguradora, na hipótese, não tem responsabilidade de arcar com os honorários
periciais
Decisão reformada - RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2186391-05.2018.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 28/11/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT.
INVALIDEZ PERMANENTE. Inversão do ônus da prova. Impossibilidade.
Inaplicável à hipótese dos autos as regras do Código de Defesa do Consumidor.
PROVA PERICIAL. CUSTEIO. Prova pericial requerida pelo Autor e pela Ré, que
deverão arcar com as despesas relativas ao adiantamento dos honorários
periciais. Inteligência do art. 95, "caput", do CPC/2015. Por ser o Autor
beneficiário da gratuidade judiciária, deve ser realizada a prova por meio de órgão
público conveniado, observando-se a regulamentação trazida pela Lei Estadual
no 16.428/2017. RECURSO DA RÉ PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2216573-71.2018.8.26.0000; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 27/11/2018).
Outrossim, não se vislumbra a configuração de nenhuma
das hipóteses previstas no § 1o do artigo 373 do Código de Processo, máxime
pelo fato de o agravado ser beneficiário da gratuidade da justiça, a permitir a
produção da prova pericial pelo IMESC, sem qualquer custo para ele.
Destarte, afigura-se forçoso o provimento do recurso, para
fins de afastar a inversão do ônus da prova e determinar que a prova técnica seja
produzida pelo IMESC, e não pelo perito nomeado pelo juízo “a quo”, dada a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2027418-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13.880
8
imprescindibilidade para a solução da lide, bem como o fato de que, embora
tenha sido postulada por ambas as partes, destina-se, precipuamente, à
demonstração dos fatos constitutivos do direito do agravado.
Evidente, em caso de procedência da ação, terá a
recorrente que suportar o encargo desta perícia, na forma da regulamentação
vigente.
Por tais razões, meu voto dá provimento ao recurso,
ratificando a antecipação da tutela recursal concedida.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator